Tribunal: CARF
Processo: 10670.001676/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001676/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.790 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS - CÂMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/03/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RELATÓRIO FISCAL. DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS GERADORES.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem a notificação permitem a identificação dos fatos
geradores do crédito lançado, mormente quando apurados a partir de
informações prestadas pelo próprio sujeito passivo e que são de seu inteiro
conhecimento.
MUNICÍPIO. CÂMARA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Município - pessoa jurídica de direito público - tem legitimidade para figurar
no polo passivo da autuação referente às contribuições incidentes sobre as
remunerações dos vereadores, não dispondo de personalidade jurídica a
Câmara Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001676/2007-66
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001676/2007-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito das
contribuições sociais previdenciárias devidas pelo Município de Brasília de Minas (Câmara
Municipal), incidentes sobre:
 as remunerações pagas, devidas ou creditadas no decorrer do mês, aos
Servidores não titulares de cargo efetivo, cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração, cargo temporário ou emprego público e
contratados;
 os subsídios pagos, devidos ou creditados no decorrer do mês, aos
exercentes de mandatos eletivos municipais, ou seja, os Vereadores;
 as remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos serviços
que lhes prestaram, sem vínculo empregatício, aos segurados
Contribuintes Individuais, assim denominados a partir de dezembro de
1999;

De acordo com o relatório fiscal:
Foram efetuados os seguintes lançamentos:
FP2 — FOLHA PAGTO SERVIDORES SG: Constam neste lançamento os valores
apurados de remunerações pagas, devidas ou creditadas aos servidores segurados
empregados não titulares de cargo efetivo; aos exercentes de cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração; aos ocupantes de cargo temporário ou emprego público e aos
contratados, no período de 07/2000 a 03/2007 e que NÃO foram declarados em GFIP.
SV2 — SUBSÍDIO VEREADORES SQ Constam neste lançamento os valores apurados
de subsídio pago ou creditado aos agentes políticos (vereadores) no período de
19/09/2004 a 03/2007 e que NÃO foram declarados em GFIP (na competência 09/2004
foi utilizado como base de calculo o subsídio proporcional, ou seja, 12 dias —subsídio
recebido dividido por trinta e multiplicado por doze).
Cl2 — CONT INDIVIDUAL SQ Constam neste lançamento os valores apurados de
remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos serviços que lhes
prestaram, sem vínculo empregatício, os segurados trabalhadores Contribuintes
Individuais no período de 02/2005 a 03/2007 e que NÃO foram declarados em GFIP e
não incluídos em Folha de Pagamento.
CI4 — CONTRIB DESC CONT INDIVID SQ Constam neste lançamento as
contribuições devidas pelos segurados Contribuintes Individuais e que foram
descontadas da remuneração paga ou devida aos mesmos no período de 03/2005 a
03/2007 e que NÃO foram declarados em GFIP e não incluídos em Folha de
Pagamento.
CI6 — CONTR DEVIDA CONT INDIVIDUAL SG: Constam neste lançamento as
contribuições devidas pelos segurados Contribuintes Individuais e que não foram
descontadas da remuneração paga ou devida aos mesmos no período de 02/2005 a
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001676/2007-66

12/2005 e que NÃO foram declarados em GFIP e não incluídos em Folha de
Pagamento.

Ciência da notificação em 21/08/2007, por via postal.

Impugnação na qual o sujeito passivo alega que:
 O teor da NFLD é complexo e ininteligível;
 O relatório fiscal não apresenta elementos indispensáveis à análise;
 Não foram listados os servidores beneficiários das contribuições
previdenciárias;
 A Câmara Municipal é dotada de autonomia administrativa e financeira, de
tal sorte que o Poder Executivo não detêm as informações referentes a
relação de servidores, folhas de pagamentos ou quaisquer outros
documentos, sendo impossível apresentação de defesa.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PARTE
SEGURADO,
PATRONAL E TERCEIROS. NÃO RECOLHIMENTO EM ÉPOCA PRÓPRIA.
SERVIDORES
NÃO
EFETIVOS.
VÍNCULO
COM
O
RGPS.
SÚMULA
VINCULANTE N° 8 DO STF. DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO EM PARTE.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados que lhe prestem
serviços, bem como as contribuições a seu cargo (parte empresa e SAT) e as destinadas
aos terceiros e recolher o produto arrecadado dentro do prazo estipulado pela legislação
previdenciária.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições devidas pelos segurados
contribuintes individuais a partir da competência 04/2003.
Somente os servidores titulares de cargo efetivo podem ser amparados por Regime
Próprio de Previdência ficando os demais servidores vinculados ao Regime Geral.
Consoante Súmula Vinculante n° 8 do STF, o prazo de decadência das contribuições
previdenciárias se opera em 5 anos, nos moldes do CTN.
Os valores alcançados pela decadência devem ser excluídos do lançamento, de oficio,
por tratar-se de matéria de ordem pública.

A DRJ reconheceu a decadência para o período 07/2000 a 12/2001 (inclusive 13o
salário), com base no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Registrou que:
Observando-se que os valores apurados não foram declarados em GFIP, nem há
comprovação de recolhimento a tal título efetuado pelo contribuinte, o procedimento
atribuído por lei ao sujeito passivo não foi homologado e a fiscalização, no uso de seu
dever legal, consubstanciado no art. 142 do CTN, efetuou o lançamento supletivo,
através da presente NFLD.
Cabe asseverar, portanto, que o presente lançamento refere-se à lançamento de oficio
com fulcro no art. 149, inciso V, do CTN, acima transcrito, tendo como prazo
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001676/2007-66

decadencial a ser aplicado o previsto no 173, inciso I, do CTN , pois a fiscalização
constatou omissão e irregularidade no procedimento praticado pelo contribuinte

Ciência do acórdão de primeira instância em 20/02/2009, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 19/03/2009, no qual o sujeito passivo reitera
as razões da impugnação.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
117
Comprovante de ciência do lançamento
215
Impugnação
218
Acórdão DRJ
228
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
265-266
Recurso Voluntário
270

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
No que tange à tempestividade, foram juntados aos autos dois avisos de
recebimento (ARs e-fls. 265 e 266). O AR de e-fl. 265, datado de 16/02/2009, entretanto, só
comprova o recebimento do ofício de e-fl. 264, enquanto o AR de e-fl. 266, datado de
20/02/2009, faz referência a envio do processo no 10670.001676/2007-66.
Compreende-se, dessa forma, que a ciência do acórdão de 1a instância se deu por
meio da correspondência recebida em 20/02/2009. Assim o recurso voluntário apresentado em
19/03/2009 (conforme data do carimbo dos Correios, e-fl. 267) deve ser tido por tempestivo.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Nulidade da autuação – Descrição dos fatos geradores – Autonomia da
Câmara Municipal
A autuada reproduz, em seu recurso voluntário, as mesmas razões da impugnação,
afirmando que a NFLD é complexa e ininteligível; que não são listados os servidores
beneficiários das contribuições, o que esvazia o direito de defesa; que os fatos geradores não são
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001676/2007-66

explicitados; que a Câmara Municipal é dotada de autonomia administrativa, de modo que o
Poder Executivo não detém as informações dos servidores e não tem acesso à documentação
analisada.
Considerando que tais argumentos são os mesmos trazidos quando da impugnação
e que a julgadora a quo tratou os temas de forma pormenorizada, adotam-se as razões da decisão
recorrida, a qual se transcreve com amparo no art. 57, §3o, do Regimento Interno do CARF:
Inicialmente, esclareça-se que o Município, como órgão da Administração Pública está
adstrito ao princípio da legalidade e nos termos do art. 15 da Lei 8.212/91, é
considerado empresa para fins dos cumprimentos das obrigações previdenciárias
relativas aos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, que lhes
prestem serviços, e, como tal devem elaborar folhas de pagamento nos moldes
estabelecidos pela legislação previdenciária e efetuar os recolhimentos previstos pela
mesma, além das demais obrigações legais previstas.
A auditoria constatou que a Câmara Municipal não possui servidores ocupantes de
cargos efetivos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do município,
sendo todos os seus servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
Assim, improcedente a dúvida suscitada pelo defendente no que tange ao vínculo
previdenciário dos servidores considerados no presente lançamento. Não há dúvidas de
que pertençam ao Regime Geral de Previdência Social uma vez que o Regime Próprio
somente vincula servidores ocupantes de cargo efetivo, nos termos da Lei Municipal n°
1570, de 23 de outubro de 2001, e a Câmara Municipal não possui tais servidores.
QUANTO A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
A Auditoria esclarece, no item 1 de seu relatório, que trata-se de ação fiscal
desenvolvida no Município de Brasília de Minas- Câmara Municipal, formalizada
através do Mandado de Procedimento Fiscal- MPF n° 09395755F00, objetivando a
verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias no período de julho de 2000
a abril de 2007.
Informa, ainda, que uma via do MPF foi enviado, via correios, com Aviso de
Recebimento, para o Município - Prefeitura Municipal, sendo o mesmo recebido em
26/04/2007, e a outra via para o Município - Câmara Municipal, sendo o mesmo
também recebido em 26/04/2007.
Sendo que a documentação do período foi solicitada através dos TIAD's de 24/04/2007,
21/05/2007, 24/05/2007, emitidos em nome da Câmara Municipal (solicitando relação e
dados pessoais dos Presidentes; folhas de pagamento, notas de empenho e anexos,
recibos, livros de registros de empregados, livros contábeis de todo o período, relação
de contribuintes individuais, etc...).
Conforme citado no Relatório o lançamento foi efetuado com base nos documentos
elaborados e apresentados pelo defendente, (item 6.2 do Relatório Fiscal) quais
sejam: folhas de pagamento apresentadas, notas de empenho apresentadas, notas
fiscais de prestação de serviços, Recibos de pagamento de autônomos - RPA,
GFIP's, GPS.
Além da folha de rosto e do Relatório Fiscal, acompanham a NFLD os demais
relatórios auxiliares emitidos e discriminados no item 10 do citado Relatório Fiscal
de fls. 115/122, todos elaborados para permitir a identificação dos valores lançados
e permitir a defesa por parte do contribuinte notificado.
Merecem destaques os seguintes relatórios que acompanham a presente NFLD:
1. O Discriminativo Analítico do Débito - DAD de fls. 04/31, que discrimina por
estabelecimento, levantamento, competência e item de cobrança (rubricas), os
valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo, com a
identificação da base de cálculo, das alíquotas utilizadas, os valores já
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001676/2007-66

recolhidos, anteriormente confessados ou objeto de notificação, as deduções
legalmente permitidas (por exemplo salário família, maternidade) e as diferenças
existentes apuradas.
2. O Relatório de Lançamentos- RL de fls. 40/64, que contem dados dos
lançamentos e fonte documental.
3. O Relatório de Documentos Apresentados, fls. 67/71, que lista as Guias de
Pagamento da Previdência Social contendo os recolhimentos efetuados pelo
sujeito passivo e apresentados á fiscalização.
4. O Relatório Fundamentos Legais do Débito de fls. 82 a 84, que identifica os
fundamentos legais do presente lançamento discriminando-os, por rubricas e
competência.
Os dispositivos legais que motivaram o presente lançamento constam, em destaque, no
Relatório Fiscal.
No item 12, de seu relatório a auditoria identifica, ainda, as pessoas que atenderam e
acompanharam a ação fiscal, quais sejam: o Presidente da Câmara (no período de
desenvolvimento da ação fiscal) o Sr. André Vicente de Quadros Lopes, a contadora
Srta. Emília Maria Gonçalves Soares e a secretária Sra. Elvira Ednice Durães de
Almeida.
Tal fato comprova que os documentos examinados pela auditoria foram
apresentados pelo representante legal e servidores da Câmara Municipal e não
pelo Município, conforme alegou o defendente.
Procedendo corretamente a auditoria ao efetuar o presente lançamento de débito nos
termos do art. 37, da Lei n° 8.212/91 e em observância das normas estabelecidas na
Instrução Normativa n° 3 de 14 de julho de 2005, dentre elas, a contida no art. 340, que
trata da fiscalização em órgãos públicos
Seção III - Procedimentos Fiscais
Subseção I - Auditoria-Fiscal nos Órgãos da Administração Direta, nas
Autarquias e nas Fundações de Direito Público Art. 340. Os documentos de
constituição do crédito previdenciário serão emitidos em nome da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando a Auditoria-Fiscal se
desenvolver nos órgãos públicos da administração direta (ministérios,
assembléias legislativas, câmaras municipais, secretarias, órgãos do Poder
Judiciário, dentre outros), sendo obrigatória a lavratura de documento de
constituição de crédito distinto para cada órgão.
Desta forma, apesar da autonomia administrativa da Câmara Municipal, as
normas são claras quando determinam o lançamento do crédito tributário em
nome do respectivo Órgão da Administração Pública Direta, no caso o Município
de Brasília de Minas, não implicando tal procedimento em nenhum desrespeito à
referida autonomia administrativa da Câmara.
A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica não podendo figurar no pólo
passivo das demandas judiciais nem administrativas.
É o Município quem possui personalidade jurídica por ser pessoa jurídica de direito
interno, segundo preceitua o Código Civil. Também é quem detém a legitimidade
ativa/passiva para integrar a lide, conforme disciplina o art. 12, II, do CPC.
Nesta direção foi a decisão proclamada por esta Egrégia la Turma, deste Sexto Regional
do Trabalho, no processo 1070-2002-291-06-00-0 (RO 908/03), da qual foi Relatora a
culta Juíza Maria Clara Saboya A. Bernardino, assim ementado:
"A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica própria, estando a
mesma vinculada ao Município, pelo que este deve integrar a lide para todos os
efeitos legais".
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001676/2007-66

Ressalte-se que a Lei d 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em seu art. 53, assegura a
Administração o poder de anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
Porém, ao contrário do que entende o notificado a presente NFLD foi lavrada em
observância das normas que regem a matéria, não cabendo a Administração proceder à
anulação da mesma pois não há vício de legalidade que enseje a buscada nulidade.
Conforme se verifica os anexos integrantes da NFLD foram elaborados pela Auditoria a
partir dos documentos apresentados pela Câmara Municipal, não se justificando a
juntada aos autos dos documentos examinados pela fiscalização, posto que estão sob a
guarda do defendente podendo consultá-los a qualquer tempo.
A propósito, no que tange a identificação dos servidores constantes do lançamento
e respectivas bases de cálculo, ressalte-se que os anexos contendo os referidos
dados foram elaborados a partir das folhas de pagamentos, dos recibos de
pagamento efetuados aos autônomos (contribuintes individuais), da relação dos
vereadores e respectivos subsídios, das notas fiscais e notas de empenho, todos
documentos do defendente.
Na folha de rosto, consta ressalva expressa que visa resguardar ao contribuinte o direito
de obtenção de quaisquer informações necessárias para compreensão do lançamento e
interposição de sua defesa, seja para o envio de documentos, seja para obter vistas dos
autos, faculdade que todos os contribuintes podem usufruir.
Esclareça-se que o Ato do Agente Administrativo tem presunção de verdade e
legalidade, no caso, a Auditoria através da informação que fez constar no AR de fls.213,
recebido em 21/08/2007, no endereço do município, por preposto deste, comprova que
os anexos são partes integrantes da NFLD e foram encaminhados juntos com a mesma,
lembrando que tal informação consta , também, no item 10, do Relatório Fiscal, ao
contrário do que, simplesmente, alegou o defendente.
Conforme preceitua o Decreto 70.235/72, a intimação por via postal é efetuada
mediante encaminhamento do documento ao sujeito passivo, pelos correios,
acompanhado do AR, onde deverá ser consignado o conteúdo do envelope (tipo e
número do documento). O aviso de recebimento assinado pelo destinatário da
correspondência, ou seu preposto, é a prova da ciência e deve ser juntado aos autos
quando do retorno dos correios, como ocorreu no caso em tela.
Por tudo que foi exposto vê-se que não houve qualquer ofensa ao princípio da ampla
defesa e do contraditório, provado está, também, que o lançamento fiscal, descrito no
Relatório Fiscal, está corretamente fundamentado.
Verifica-se, assim, que o presente lançamento se deu porque o contribuinte, ora
defendente, remunerou servidores não ocupantes de cargo efetivo (cargo em
comissão de livre nomeação e exoneração, cargo temporário ou emprego público e
contratados), contratou e pagou serviços prestados por contribuintes individuais e
pagou subsídios aos vereadores da Câmara Municipal, todos vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social, sem contudo proceder à declaração dos respectivos fatos
geradores em GFIP e nem efetuar os recolhimentos devidos em época própria.
Nos termos da legislação previdenciária, são segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social:
Lei 8.212191
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a
União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas
Federais;
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001676/2007-66

j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado á regime próprio de previdência social; (Incluído pela Lei n'10.887,
de 2004)
V- como contribuinte individual. -
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n'9.876, de
26.11.99)
Conforme dispõe o art. 13, do mesmo diploma legal estão excluídos do Regime Geral
de Previdência Social o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, desde que amparados por regime próprio de previdência social.
De acordo com o caput do art. 40, da CF/1988, (redação dada pela Emenda
Constitucional n° 41, 2003) somente aos servidores titulares de cargos efetivos,
investidos no cargo por concurso público é assegurado o Regime Próprio de Previdência
Social — RPPS.
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributvo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, ....
(grifos não originais)
De acordo com o §13, do art. 40, da CF/1988, os servidores ocupantes de cargo em
comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público aplica-se o
RGPS:
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou
de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
Assim, estão vinculados ao RGPS todos os servidores do Município de Brasília de
Minas — Câmara Municipal a Prefeitura, seja qual for a forma de contratação,
exceto os servidores efetivos que por força das disposições constitucionais acima
transcritas, estão vinculados ao RPPS.
No caso em tela já ficou claro que a Câmara Municipal não tem servidores efetivos.
Quanto à contribuição a cargo da empresa esta encontra-se disciplinada no art. 22, da
Lei 8.212, de 1991, devendo observar quanto a arrecadação o disposto no art. 30, do
mesmo diploma legal.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei e 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão .do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001676/2007-66

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
O art. 30 da Lei n° 8.212/91, diz que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I-a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do caput do art. 22 desta Lei, assim
como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 10 (dez)
do mês seguinte ao da competência;
A Lei 10.666/2003, comanda em seu art. 4% que a empresa que contratar contribuinte
individual, a partir da competência abril/2003, deverá arrecadar e recolher as
contribuições a cargo destes segurados, dentro do prazo legal.
Já as contribuições incidentes sobre os subsídios dos vereadores são devidas a partir da
competência 09/2004, em face da Lei 10.887/2004.
Por fim, da análise da documentação e da legislação vigente, verifica-se que o NFLD foi
regularmente lavrada com precisa identificação dos fatos geradores e dos dispositivos
legais que fundamentaram o lançamento e dela tomou conhecimento o notificado.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.790 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001676/2007-66

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital